Tribunal: TJSP
Processo: 2289254-05.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão, contradição, obscuridade ou erro material – Inexistência – Aspectos relevantes abordados de forma precisa e objetiva – Rediscussão do mérito com nítido caráter infringente – Impossibilidade – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000523434
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2289254-05.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ITAÚ UNIBANCO S/A, é embargado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI (Presidente) e BEATRIZ BRAGA.
São Paulo, 9 de julho de 2020
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2289254-05.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 2/4
VOTO: 17129/2020
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2289254-05.2019.8.26.0000/50000
EMBARGANTE: ITAÚ UNIBANCO S/A
EMBARGADO: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Omissão, contradição,
obscuridade ou erro material
Inexistência
Aspectos
relevantes abordados de forma precisa e objetiva

Rediscussão do mérito com nítido caráter infringente

Impossibilidade EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos por ITAÚ
UNIBANCO S/A contra o acórdão de fls. 45/48, que, por maioria, negou
provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo embargante, nos
seguintes termos:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução Fiscal. IPTU. Decisão que
rejeita exceção de pré-executividade. Legitimidade passiva. Alienação
fiduciária. Credor fiduciário detém a propriedade resolúvel e posse
indireta do bem imóvel, nos termos da Lei 9.514/97. Ostenta qualidade
de sujeito passivo do artigo 34 do CTN. Possibilidade de ocupar o polo
passivo da execução fiscal. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça.
Decisão mantida. Recurso NÃO PROVIDO.
O embargante reitera as suas alegações iniciais, dizendo
que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da execução fiscal.
É o relatório.
De rigor sejam rejeitados os presentes embargos.
Consoante estabelece o art. 1.022, I, II e III, do CPC, cabem
embargos de declaração quando a decisão judicial contiver obscuridades,
contradições ou omissões, bem como para a correção de eventuais erros
materiais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2289254-05.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 3/4
No
presente
caso,
inexiste
omissão,
obscuridade,
contradição ou erro material no acórdão embargado, porquanto este analisou, em
seu bojo, os fundamentos necessários para a decisão, deixando evidente o seu
entendimento quanto ao pleito efetivado, considerando descabidos os
argumentos ora expostos pelo embargante.
Aliás, ao determinar o direito condizente à espécie, este
órgão colegiado entendeu não serem aplicáveis os argumentos de interesse do
embargante, sendo desnecessária a menção expressa a cada um.
Não se olvide, outrossim, que: “É entendimento assente
de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua
convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos
levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta,
pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a
composição do litígio” (DJU 17.8.98, p.44). (grifei).
De todo modo, o acórdão embargado foi explícito em
apontar a legitimidade passiva do embargante, ao dizer, por exemplo, que “o
credor fiduciário detém a propriedade resolúvel e posse indireta do bem imóvel
até o pagamento integral da dívida. E, assim, ostenta também a qualidade de
sujeito passivo da obrigação tributária, conforme previsão do artigo 34 do Código
Tributário Nacional: 'contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do
seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título', mesmo que não detenha
as faculdades do art. 1228 do CC.” (fl. 47), ou que “a alienação fiduciária é
disciplinada pela Lei 9.517/97 e tem natureza de negócio jurídico de direito
privado. Logo, o artigo 27, §8o, que versa sobre a imputação da responsabilidade
pelos débitos tributários, faz lei apenas entre os contratantes e não se opõe ao
Fisco. Isso porque responsabilidade tributária é matéria reservada à lei
complementar, e não poderia ser regulada por lei ordinária.” (fl. 48).
Portanto, vê-se que o que pretende o embargante é
instaurar nova discussão sobre matéria já apreciada e decidida, o que é
impossível em sede de embargos declaratórios.
Nesse esteio: “Não se admitem embargos de declaração

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2289254-05.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 4/4
infringentes, isto é, que, a pretexto de esclarecer ou completar o julgado
anterior, na realidade buscam alterá-lo.” (RTJ 90/659; RSTJ 109/365, RT
527/240, JTA 103/343). (grifei).
E ainda: “Os embargos de declaração não devem
revestir-se de caráter infringente. A maior elasticidade que se lhes
reconhece, excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de
manifesta nulidade do acórdão (RTJ 89/548, 94/1.167, 103/1.210, 114/351),
não justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa
modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o propósito de
questionar a correção do julgado e obter, em conseqüência, a
desconstituição do ato decisório.” (RTJ 154/223, 155/964, 158/264, 158/689,
158/993, 159/638). (grifei).
Frise-se que se a apreciação não atendeu ao
posicionamento do embargante, não cabe, em sede do presente remédio, a
irresignação quanto à decisão de mérito, o que, em princípio, eventualmente
poderá ser discutido em instância extraordinária, desde que cumpridos os
requisitos de admissibilidade dos apelos extremos.
De todo modo, fica expressamente prequestionada toda a
matéria objeto dos presentes embargos.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os presentes embargos de
declaração.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
Relator
frx